Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720544-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAURI SOUZA MARQUES APELADO: ANTONIO FRANCISCO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Isauri Bezerra de Sousa em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Preliminarmente, a apelante requer o efeito suspensivo do recurso, a teor do art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Em suas razões, alega, em síntese, que o apelado se comprometeu a saldar as parcelas vincendas do imóvel do casal, depositando os valores mensalmente junto à Caixa Econômica, fazendo constar, tal compromisso, expressamente na petição inicial de separação judicial consensual. Sustenta que ainda que se trate de dívida solidária, não lhe caberia proceder com os pagamentos, já que, tal obrigação, foi assumida expressamente pelo ex-marido. Argumenta que considerando a desídia do apelado, deve ser concedida indenização por perdas e danos a seu favor. Pugna pela concessão do efeito suspensivo A fim de evitar risco de dano grave ou de difícil reparação mantendo-se os efeitos da tutela de urgência cautelar que determinou, a título de arresto, a constrição no rosto dos autos de no 0719788-97.2022.8.07.0007 em curso na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, para fins de garantir o montante de até R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) em favor da parte Credora/Apelante. No mérito requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado a ressarcir à apelante o valor de R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais), acrescido dos consectários legais. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que revogou a tutela provisória, viabiliza-se a apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, o prejuízo se mostra iminente em razão da possibilidade de levantamento de valores pelo apelado em outro feito. Contudo, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo necessária a presença da probabilidade do direito. E, quanto ao segundo requisito, a princípio, não restou demonstrada a relevância da argumentação recursal. Verifica-se da leitura da ata de audiência, ao menos por ora, que o acordo acerca do decreto da separação judicial do casal foi homologado, com a ressalva de que a partilha dos bens seria definida posteriormente, ou seja, a parte relativa ao imóvel e as obrigações dele decorrentes não foram homologadas pelo magistrado. A sentença, transitada em julgado em maio de 2017, partilhou os valores pagos pelo casal, referente às prestações do financiamento, até o dia 22.06.98, sem homologar o suposto acordo firmado entre o ex-casal no que concerne ao pagamento das prestações do financiamento posteriores a referida data. Depreende-se ainda da análise perfunctória dos autos, que a autora, ora apelante, tomou ciência da inadimplência do requerido no ano de 2009, quando foi citada em ação executiva, ajuizada pela exequente, com pedido de expropriação do imóvel do então ex-casal, tendo a apelante em conjunto com o apelado, oposto embargos à execução. Portanto, em uma primeira análise, parece que a sentença impugnada foi acertada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator